Tribunal: TJSP
Processo: 0004596-51.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo em execução. Conversão da pena restritiva de direitos imposta, em pena privativa de liberdade. Descumprimento injustificado. Conversão em privativa de liberdade. Possibilidade. Inteligência do artigo 44, §4o, do Código Penal. Acusado que cumpre pena em regime semiaberto em razão de outra condenação. Providência necessária, ante a incompatibilidade da pena restritiva de direitos com pena

Ementa:
Agravo em execução. Conversão da pena restritiva de direitos imposta, em pena privativa de liberdade. Descumprimento injustificado. Conversão em privativa de liberdade. Possibilidade. Inteligência do artigo 44, §4o, do Código Penal. Acusado que cumpre pena em regime semiaberto em razão de outra condenação. Providência necessária, ante a incompatibilidade da pena restritiva de direitos com pena privativa de liberdade imposta em outra execução penal. Art. 44, §5o, do CP. Art. 111 da LEP. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004596-51.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante WESLEY
VINICIUS DOMINGOS DAMASCENO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004596-51.2020.8.26.0026 -Voto no 15050
2
Agravo de Execução Penal no 0004596-51.2020.8.26.0026
Agravante: Wesley Vinicius Domingos Damasceno
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 15050
Agravo em execução. Conversão da pena restritiva de direitos
imposta, em pena privativa de liberdade. Descumprimento
injustificado.
Conversão
em
privativa
de
liberdade.
Possibilidade. Inteligência do artigo 44, §4o, do Código Penal.
Acusado que cumpre pena em regime semiaberto em razão de
outra
condenação.
Providência
necessária,
ante
a
incompatibilidade da pena restritiva de direitos com pena
privativa de liberdade imposta em outra execução penal. Art.
44, §5o, do CP. Art. 111 da LEP. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por WESLEY
VINICIUS DOMINGOS DAMASCENO em face da r. decisão de fls. 11, mantida às
fls. 21, que converteu a pena restritiva de direitos imposta, em pena privativa de
liberdade e fixou o regime semiaberto.
Aduz o agravante que não se verifica qualquer
incompatibilidade entre as penas, de tal maneira que requer sua reconversão em penas
restritiva de direitos, com a determinação de suspensão delas para cumprimento em
momento mais oportuno. Além disso, alega que a pena restritiva de direitos consistente
em prestação pecuniária possui natureza jurídica de pena acessória a de multa e, por
conseguinte, não seria possível sua conversão em privativa de liberdade (fls. 01/04).

Em contraminuta, o Parquet bateu pelo não provimento dos
pedidos recursais (fls. 14/19).
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
34/38), pelo desprovimento do agravo, e os autos vieram conclusos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004596-51.2020.8.26.0026 -Voto no 15050
3
É o relatório.
Não assiste razão ao agravante.
Inicialmente, convém assinalar que a pena de prestação
pecuniária não se confunde com a pena de multa, esta sim impossibilitada de ser
convertida em pena privativa de liberdade.
Nesse contexto, é plenamente possível o restabelecimento da
pena privativa de liberdade anteriormente substituída por restritiva de direito na
modalidade de prestação pecuniária.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
CONVERSÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. ART. 44,
§ 4o, DO CÓDIGO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS
CONDIÇÕES IMPOSTAS. NÃO PAGAMENTO. AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICAÇÃO.
REGIME
ABERTO.
NÃO
COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA.
REGRESSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo
descumprimento injustificado das condições impostas, no
tocante à pena restritiva de direitos, o sentenciado perderá o
benefício que lhe foi concedido, regressando à reprimenda
inicial, qual seja, privativa de liberdade, como se pode
depreender do disposto no artigo 44, § 4o, primeira parte, do
Código Penal. 2. Esta Corte já firmou entendimento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004596-51.2020.8.26.0026 -Voto no 15050
4
sentido da possibilidade de conversão da pena restritiva de
direitos, na modalidade de prestação pecuniária, em pena
privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4o, do Código
Penal. 3. Na hipótese dos autos registrou a Corte de origem:
Segundo consta dos elementos dos autos, o Paciente foi
condenado à pena de um ano de reclusão, em regime prisional
aberto, substituída por prestação pecuniária, no valor de um
salário mínimo. Intimado pessoalmente a efetuar o pagamento
ou justificar a impossibilidade de fazê-lo (fl. 57 e 59), o
Paciente não atendeu à determinação judicial (fl. 61), motivo
pelo qual foi proferida a r. decisão que converteu a pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade, fixou o regime
prisional aberto - mediante a observância de condições - e
determinou a expedição de mandado de prisão, bem como
mandado de intimação para comparecimento na audiência de
advertência (fls. 67/84). Intimado (fls. 87/89), o sentenciado
não compareceu em Juízo para ser advertido (fl. 97), sendo
então determinada a sua regressão cautelar ao regime fechado
(fls. 99/109). 4. Na espécie, convertida a prestação pecuniária
em pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime
aberto, foi o sentenciado devidamente intimado para
comparecimento à audiência de advertência relativa ao
mencionado regime, não tendo, contudo, comparecido em
Juízo, ocasionando sua regressão cautelar ao regime fechado.
5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC
516.321/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe
04/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004596-51.2020.8.26.0026 -Voto no 15050
5
Dito isto, verifica-se que o reeducando foi intimado a pagar a
pena substitutiva de prestação pecuniária imposta e não comprovou o pagamento ou
justificou a impossibilidade de fazê-lo, em cumprimento à determinação legal (fls.
05/11).
Diante do ocorrido, a pena restritiva de direitos foi convertida
em privativa de liberdade, com base no art. 44, § 4o, do Código Penal, o qual estabelece
“a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o
descumprimento injustificado da restrição imposta”.
De outro lado, é dos autos que o acusado cumpre pena privativa
de liberdade em regime semiaberto em virtude de outra condenação, sendo de rigor a
aplicação do disposto no §5o do art. 44, do Código Penal (CP), in verbis:
“Sobrevindo condenação a pena privativa de
liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá
sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível
ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”.
A respeito do tema, vale trazer à tona o entendimento do C. STJ:
“2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de
que
a
conversão
poderá
ocorrer
quando
houver
incompatibilidade na execução da pena restritiva de direitos
com a privativa de liberdade (art. 181, § 1o, alínea "e"', da
LEP e art. 44, § 5o, do Código Penal).
3. Na hipótese vertente, o ora paciente sofreu
condenação à pena privativa de liberdade. Durante o
cumprimento da reprimenda, sobreveio nova condenação às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004596-51.2020.8.26.0026 -Voto no 15050
6
penas de prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, razão pela qual a Corte de origem determinou a
conversão das penas restritivas de direitos em privativa de
liberdade, em consonância com a legislação de regência da
matéria.
4. Nesses casos, conforme disposto no art. 111 da
LEP, as penas devem ser unificadas. Inaplicabilidade,
portanto, do art. 76 do Código Penal.” (HC 397.794/RS, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, C. 5a Turma, j. 13/06/2017).
Sendo assim, e ante a existência de comando legal expresso, não
é válida a interpretação no sentido de que a reconversão não se coaduna com a função
ressocializadora da pena.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
interposto por WESLEY VINICIUS DOMINGOS DAMASCENO, mantendo-se o
decisum agravado em sua integralidade, pelas razões acima expostas.
Reinaldo Cintra
Relator